Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-38.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
03/05/2022
Número: 0600340-38.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600340-38.2020.6.16.0098
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600340-38.2020.6.16.0098 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para
condenar o requerido Diogo Cândido de Araújo na conduta de captação ilícita de sufrágio, com a
incidência das sanções relativas, nos termos do artigo 41-A, caput, da Lei nº 9.504/97, consistentes
em a) multa no importe de 1.000 (mil) Ufir e b) cassação do registro ou do diploma de Diogo
Cândido de Araújo (candidato não eleito). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral - abuso de poder
econômico - captação ilícita de sufrágio - uso indevido dos meios de comunicação - proposta pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Diretório Municipal Ubiratã, em face de Fabio de
Oliveira D Alécio, Alexandre Antonio Molina, Rogerio Gomes da Silva, Nizete Aparecido da Silva,
João Batista de Aquino, Vania Izidro de Lima e Diogo Cândido de Araújo, alegando ter existido,
durante o processo eleitoral, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e uso
indevido dos meios de comunicação. Aduz, em síntese, que: a) houve captação ilícita de sufrágio
envolvendo os eleitores Katia Matos Vieira da Silva e Cicero Araújo Hipólito, afirmando que foram
tais pessoas procuradas pela pessoa de Loro (João Batista de Aquino) e que deixou na residência,
com Katia, a quantia de R$ 200,00 referente à campanha, pagamento este feito em razão da
proposta de conseguir o voto de sua família para o número 23. Alega também que Vania Izidro
convenceu Katia a votar no 23; b) houve captação ilícita de sufrágio envolvendo a eleitora Caroline
Cristina Silva Pontes, alegando que foi procurada pelo Sr. Kingura (Diogo Candido de Araujo), que
lhe propôs pagar R$ 50,00 por cada voto que conseguisse tanto para o próprio candidato, como
para os candidatos do 23, ora investigados. Alega também que Kingura efetuou depósito no valor
de R$ 150,00 na conta bancária de Caroline. Degravação: "e outra Kingura eu tirei 150 reais do meu
bolso que eu não podia pra poder te ajudar e agora você pula pra traz comigo. Bom mas eu não
vou discutir isso com você porque você é uma pessoa que [...]"; c) houve abuso de poder
econômico, alegando que os representados ofereceram e pagaram quantias em dinheiro em troca
de apoio político; d) houve abuso dos meios de comunicação, alegando ter havido publicidade
enganosa, vez que circulou matéria jornalística se referindo a suposta pesquisa realizada pelo
Jornal do Estado, apontando os ora investigados como estando entre os quatro melhores projetos
de campanha do Paraná. Aduz que o fato se enquadra no disposto no art. 41-A, caput e §§ 1º e 3º,
da Lei 9.504/97). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DIOGO CANDIDO DE ARAUJO (RECORRENTE)
CLAUDINEI DOS REIS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - UBIRATA - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
AUGUSTO DE ANDRADE TEODORO SILVA (ADVOGADO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
994
03/05/2022 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.651

RECURSO ELEITORAL 0600340-38.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: DIOGO CANDIDO DE ARAUJO
ADVOGADO: CLAUDINEI DOS REIS - OAB/PR62154
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - UBIRATA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: AUGUSTO DE ANDRADE TEODORO SILVA - OAB/PR81369
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL –
AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO
41-A DA LEI N. 9.504/1997. AJUIZAMENTO POR
PARTIDO ISOLADO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIAL DA
DECADÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ENTREGA DE
VALORES À ELEITORA EM TROCA DE VOTO.
PROVA ROBUSTA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO CARACTERIZADA. CONTRADITA DA
TESTEMUNHA EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O partido político possui legitimidade para ajuizar
isoladamente Ação de Investigação Judicial Eleitoral em
face de candidato para eleição proporcional.

Num. 42951994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

2. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral deve ser
proposta até a data da diplomação, o que afasta a
prejudicial de mérito da decadência.

3. A prática de captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta como mensagem de áudio, comprovante de
depósito bancário e prova testemunhal a comprovar o
oferecimento de dinheiro à eleitora com a intenção da
obtenção de votos durante o período eleitoral.

4. A suspeição da testemunha deve ser alegada em
contradita logo após a sua qualificação e pouco antes
de prestar o seu depoimento, sob pena de preclusão.
Impossibilidade de acolhimento dessa tese na seara
recursal.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Diogo
Cândido de Araújo em face da sentença proferida pelo Juízo da
098ª Zona Eleitoral Ubiratã, que julgou parcialmente procedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, condenando o
recorrente pela prática de captação ilícita de sufrágio, aplicando-
lhe multa no valor de 1.000 (mil) UFIR, determinando, ainda, a
cassação do registro ou do diploma do candidato.

Em suas razões recursais (ID 42714066), o recorrente
Num. 42951994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

aduziu que: a) o Partido do Movimento Democrático – MDB não
tem legitimidade ativa para ajuizar, isoladamente, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, pois integrou a Coligação
AVANÇA UBIRATÃ – INOVAR PARA CRESCER MAIS (MDB,
PSD e PSC) e, por esta razão, a demanda deveria ter sido
proposta pela Coligação e não pelo partido político; b) a ação foi
proposta após a diplomação dos eleitos, situação que
caracteriza a decadência e determina a extinção do processo
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil; c) não houve a prática de captação
ilícita de sufrágio pela ausência de compra de votos, sendo que
os valores repassados à eleitora Caroline Cristina Silva Pontes
se referem à remuneração de atividades desenvolvidas como
cabo eleitoral; d) a condenação do candidato baseou-se
unicamente na prova testemunhal da eleitora Caroline Cristina
Silva Pontes, que se tornou sua inimiga, bem como em
documentos supostamente enviados por ela via aplicativo
WhatsApp (prints e mensagens) ao recorrente e à terceira
pessoa não identificada, colacionadas aos autos sem qualquer
meio de controle de legalidade (Ata Notarial ou outro meio que
garanta a idoneidade das mensagens), não tendo sido juntadas
nos autos provas isentas e categóricas que comprovassem o
ilícito eleitoral; f) a eleitora Caroline Cristina Silva Pontes residia
em outra Zona Eleitoral (distrito de Rio do Salto em Cascavel) e,
por essa razão, não forneceu seus dados pessoais para sua
inclusão na prestação de contas do candidato, negando-se a
informá-los após o pleito, em razão de ter rompido relações com
o recorrente; g) as mensagens apresentadas foram manipuladas
pelos seus adversários políticos, e h) no depoimento prestado, a
eleitora Caroline Cristina Silva Pontes deixa claro que se utilizou
de ameaça/extorsão.

Requereu, ao final, o recorrente, o conhecimento e o
provimento do recurso eleitoral para julgar totalmente
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com a
Num. 42951994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

sua absolvição da condenação e das sanções que lhe foram
impostas.

Remetidos os autos a este Tribunal, o recorrente
novamente se manifestou (ID 42722997 e ID 42731110),
asseverando que a eleitora Caroline Cristina Silva Pontes não
possuía isenção para prestar depoimento na qualidade de
testemunha, eis que tinha interesses pessoais e políticos no
pleito. Juntou documentos para comprovação dos fatos
alegados.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou
pela intimação do Partido Movimento Democrático de Ubiratã
para apresentar contrarrazões ao recurso eleitoral interposto. (ID
42793718)

Intimado para apresentar contrarrazões, o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro de Ubiratã afirmou que: a)
não há ilegitimidade ativa, pois a coligação partidária tem
legitimidade concorrente com os partidos políticos e candidatos
para a propositura de ações eleitorais, ressaltando que não
houve coligação na eleição proporcional, bem como o recorrente
foi candidato ao cargo de Vereador; b) a presente demanda fora
ajuizada em 17 de dezembro de 2020 e a diplomação dos
candidatos ocorreu em 18 de dezembro de 2020, não tendo,
desse modo, ocorrido a decadência do direito de propositura da
AIJE, e c) o conjunto probatório dos autos é suficiente para
comprovar a prática de captação ilícita de sufrágio pelo
recorrente.

Requereu, assim, o recorrido, o não acolhimento das
preliminares invocadas e, no mérito, o não provimento do
recurso interposto. (ID 42833987)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender
Num. 42951994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

que: a) o recorrido tem legitimidade ativa para propor
isoladamente a presente demanda que versa sobre a eleição
proporcional; b) o ajuizamento ocorreu antes da diplomação dos
eleitos e, dessa forma, a prejudicial da decadência não deve ser
acolhida, e c) o conjunto probatório é hábil para a comprovação
da captação ilícita de sufrágio. (ID 42862546)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa da
Agremiação Partidária

O recorrente foi candidato ao cargo de vereador na
Eleições 2020 em que não se permitiu a formação de coligação
para o pleito proporcional, nos termos do artigo 17, § 1º, da
Constituição Federal:

Art. 17. [...]

§1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre
escolhas, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições
Num. 42951994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(destaque não constante no original)

Em razão dessa circunstância da impossibilidade da
formação de coligação, a agremiação partidária tem legitimidade
para a propositura de demanda como a que ora se cuida em
face de candidato à eleição proporcional.

A propósito dessa circunstância, veja-se a
jurisprudência deste Tribunal:

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . R E C U R S O E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR
PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM FACE DE
CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS E PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO
FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AOS CANDIDATOS AO CARGO
MAJORITÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM
R E L A Ç Ã O À C A N D I D A T A A O C A R G O
PROPORCIONAL. [...]. RECURSO DESPROVIDO.

1. O partido coligado não detém legitimidade para
ajuizar representação isoladamente em face dos
candidatos para o cargo majoritário; igualmente, porém,
não ocorre em relação a candidato nas eleições
proporcionais.

[...]

Num. 42951994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

8. Recurso desprovido.

(Acórdão n° 58.261, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE
05/03/2021)

Desse modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
ativa suscitada pelo recorrente.

c) Da Prejudicial de Mérito da Decadência.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral deve ser
proposta até a data da diplomação, sob pena do reconhecimento
da prejudicial de mérito da decadência.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRAZO.
PROPOSITURA. DIPLOMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior Eleitoral, as ações de investigação judicial
eleitoral (AIJE) fundamentadas em abuso de poder e
condutas vedadas a agentes públicos podem ser
propostas até a data da diplomação (RO 1.453, Rel.
Min. Felix Fischer, DJe de 5.4.2010).

2. Esse entendimento já era pacífico durante as
Eleições 2008 e, com a inclusão do § 12 ao art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 (redação dada pela Lei nº
Num. 42951994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

12.034/2009), não se confirma a suposta violação ao
princípio da anterioridade da Lei Eleitoral (art. 16, da
Constituição Federal de 1988).

3. Agravo regimental não provido.

(Recurso em Mandado de Segurança nº 5390, Acórdão,
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 99, Data
29/05/2014, Página 71)

No presente caso, a ação que ora se cuida foi proposta
em 17/12/2020 (ID 42713715). A diplomação dos eleitos no
Município de Ubiratã, por sua vez, foi realizada em 18/12/2020,
como demonstra o Edital n° 49/2020, publicado em 11/12/2020
no DJE n° 304/2020.

Não pode ser acolhida, desse modo, a preliminar de
decadência deduzida pelo recorrente.

d) Da Pretensão Recursal

Trata-se de recurso eleitoral interposto em desfavor da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 098ª ZE de Ubiratã
que condenou o recorrente pela prática de captação ilícita de
sufrágio.

A respeito do tema, veja-se a disciplina estabelecida
pela Lei nº 9.504/1997:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus
incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta
Num. 42951994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da
candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinquenta mil Ufirs, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.

Como se pode notar, para a configuração da conduta
de captação ilícita de sufrágio, deve haver a prática de qualquer
um dos núcleos descritos no artigo 41 – A da Lei das Eleições,
com o especial fim de agir, que consiste na finalidade de
obtenção do voto do eleitor.

A efetiva comprovação do mencionado ilícito eleitoral,
contudo, exige prova robusta de pelo menos uma das condutas
legalmente previstas, bem como dessa finalidade de obter o voto
do eleitor e da participação ou anuência do candidato
beneficiado.

Em que pese os argumentos deduzidos pelo
recorrente, no presente caso, verifica-se a prova robusta a
respeito da captação ilícita de sufrágio.

Enviada por Caroline Cristina Silva Pontes ao
recorrente por aplicativo do WhasApp, a mensagem de áudio
demonstra que ela aceitou proposta feita pelo candidato para
conseguir votos em favor dele mediante pagamento em dinheiro,
sendo antecipado por ela o valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) a alguns eleitores.

A respeito dessa conclusão, veja-se a transcrição da
referida mensagem:

Num. 42951994 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

e outra Kingura eu tirei 150 reais do meu bolso que eu
não podia pra poder te ajudar e agora você pula pra traz
comigo. Bom mas eu não vou discutir isso com você
porque você é uma pessoa que ... e é isso aí; se eu
fosse uma pessoa bem filha da puta eu poderia ter
falado pra todo mundo isso né; mas como eu não sou e
como eu gosto muito de você eu não vou fazer isso não
ta; mas nossa amizade acaba aqui, ate porque toda vez
que toda vez que eu falei com você eu sempre honrei
com minhas palavras e você dessa vez não foi homem
suficiente pra honrar com a sua ne; porque você falou
pra mim Carol quanto mais voto você conseguir mais
você ... daí as meninas, não que eu tenho que ir.. não
sei o que, daí eu fui la e tirei 150 reais do meu bolso pra
poder pagar elas confiando em você porque você falou
pra mim pode confiar, porque eu vou te pagar; mas não
da nada não; dor de barriga não dá só uma vez ne;

Segundo a versão do recorrente, essa mensagem de
áudio teria sido adulterada, com a omissão de alguns trechos.
Em nenhum momento, entretanto, ele apresentou prova dessa
alegada adulteração.

Mas não é só.

Consta também dos autos o comprovante de
transferência bancária, realizada em 16/11/2020, pelo recorrente
em favor de Caroline Cristine Silva Pontes, no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais):

Num. 42951994 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

Como se pode notar, trata-se exatamente do valor
reclamado pela eleitora na mensagem de áudio que foi
transmitida ao recorrente.

O recorrente afirmou que o valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) foi pago à eleitora em razão da prestação de
serviço de cabo eleitoral, mas não apresentou nenhum
documento para a comprovação dessa assertiva. Destaca-se,
ainda, que esse suposto gasto eleitoral não foi declarado na
respectiva prestação de contas.

De acordo ainda com a versão do recorrente, a não
declaração do mencionado gasto eleitoral em prestação de
Num. 42951994 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

contas ocorreu em face da circunstância da eleitora não ter
fornecido seus dados pessoais porque residia em outra Zona
Eleitoral. Afirmou também que, após o pleito, ela se negou a
informá-los em razão do rompimento de relação de amizade
antes mantida entre ambos.

Em depoimento prestado em juízo por ocasião da
audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, Caroline Cristine Pontes confirmou o teor da mensagem
de áudio, bem como o recebimento do valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) em razão da compra de votos pelo recorrente.
Asseverou ainda que não prestou o serviço de cabo eleitoral
referido pelo recorrente. Veja-se.

Advogado: [...] como que foi essa situação de pedido de
voto. Ele pediu voto para você? Como foi essa situação
de oferecimento de dinheiro? Caroline: a gente, eu e
meus pais, ainda não sabíamos que íamos para
Ubiratã votar, até porque era meio longe e tudo. Dai
ele pegou e me mandou uma mensagem falando se
eu iria. Dai eu falei que eu iria e talvez não iria. Ai ele
falou pra mim ir, que ele me ajudava no combustível
e que chegando lá a gente conversava sobre as
demais coisas.

Advogado: E dai vocês vieram? Caroline: Ai eu fui, a
gente foi, chegando aí ele falou que era pra eu
mandar mensagem pra ele, na hora que eu
chegasse. Ai eu cheguei la na casa da minha avó.
Dai ele foi lá com a esposa dele e me deu R$ 100,00
pra mim abastecer o carro. E me deu duas bandeiras
do partido dele e duas do senhor Fabio D’alecio. Dai
ele foi pra casa dele e falou que não era pra eu falar
para ninguém. Ai eu entrei pra dentro, tá.

Num. 42951994 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

Advogado: Isso ai foi que dia mais ou menos? Quantos
dias antes da eleição? Caroline: Um dia antes, que a
gente foi aí no sábado. E a eleição foi no domingo,
certo.

Advogado: Aham. E ele te ofereceu algum dinheiro por
voto, alguma coisa assim? Caroline: Sim. Depois ele
me mandou mensagem falando pra mim ajudar ele
om os votos que ele daria R$ 50,00 a cada pessoa
que votasse nele, que eu ajudasse. Vamos supor, eu
peguei a minha irmã, se a minha irmã votasse nele
ele daria R$ 50,00 para ela. Dai eu falei beleza. Dai
eu consegui a minha irmã, a minha avó e a minha
tia. Dai eu peguei e paguei elas do meu dinheiro, do
meu bolso, dei o meu dinheiro para elas no valor de
R$ 150,00. Dai no domingo ele falou que me
devolveria, e eu falei beleza né, confiava nele. Ai no
domingo ele falou que ia fazer um depósito na
segunda-feira. Dai eu falei beleza. Deu segunda feira
e ele não mandou. Aí eu falei “olha Diogo, eu
preciso do dinheiro, eu tirei o dinheiro do meu bolso
para pagar as pessoas que você prometeu. Se você
não fazer isso eu vou falar para as pessoas o que
você fez”. Aí ele pegou e fez o depósito pra mim, de
R$ 150,00.

Advogado: Você trabalhou como cabo eleitoral para
ele? Caroline: Não, em nenhum momento.

Advogado: Tá, então esse dinheiro não era pagar esse
serviço de cabo eleitoral? Caroline: Não.

Nas suas razões recursais, o recorrente alegou que a
mencionada eleitora não poderia servir como testemunha neste
Num. 42951994 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

processo judicial porque, além de ter se tornado sua inimiga, é
amiga de seus opositores políticos.

Aplicado subsidiariamente ao processo judicial eleitoral,
o artigo 414, §1º, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 414. Antes de depor, a testemunha será qualificada,
declarando o nome por inteiro, a profissão, a residência
e o estado civil, bem como se tem relações de
parentesco com a parte, ou interesse no objeto do
processo.

§1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-
lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição. Se
a testemunha negar os fatos que lhe são imputados, a
parte poderá provar a contradita com documentos ou
com testemunhas, até três, apresentadas no ato e
inquiridas em separado. Sendo provados ou
confessados os fatos, o juiz dispensará a testemunha,
ou lhe tomará o depoimento, observando o disposto no
art. 405, § 4º.

Como se vê, o momento processual adequado para a
denominada contradita, ou seja, para arguir a incapacidade, o
impedimento ou a suspeição da testemunha é após a sua
qualificação e pouco antes de iniciar o seu depoimento, sob
pena de preclusão.

Não pode ser conhecida, portanto, a tese recursal da
suspeição da testemunha, devendo ser considerado válido e
verossímil o depoimento por ela prestado, até porque se
coaduna com a mensagem de áudio enviada ao recorrente e
também com o depósito bancário por ele realizado.

Num. 42951994 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

Desse modo, no presente caso, há prova robusta da
prática pelo recorrente de captação ilícita de sufrágio, posto que
comprovado, à saciedade, o oferecimento de dinheiro pelo
recorrente à eleitora Caroline Cristine Silva Pontes, com o intuito
de obter votos em seu favor, durante o período eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO
PROVIMENTO do presente recurso, para manter a respeitável
sentença que condenou o recorrente Diogo Cândido de Araújo
pela prática da conduta de captação ilícita de sufrágio, com a
incidência das sanções relativas, nos termos do artigo 41- A,
caput, da Lei 9.504/97, consistentes em: a) multa no importe de
1.000 (mil) Ufir e b) cassação do registro ou do diploma.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600340-38.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
DIOGO CANDIDO DE ARAUJO - Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDINEI DOS REIS -
PR62154 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - UBIRATA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: AUGUSTO DE ANDRADE TEODORO SILVA -
PR81369, HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42951994 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814

SESSÃO DE 02.05.2022.

Num. 42951994 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/05/2022 16:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050316580663800000041924814
Número do documento: 22050316580663800000041924814